Tribunal: TJSP
Processo: 2165877-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165877-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ - OSEL, é agravada EDUARDA
RONCON NARDELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165877-60.2020.8.26.0000 -Voto no 16.484
2
VOTO No 16.484
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2165877-60.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES (1a VARA)
AGRAVANTE: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ - OSEL
AGRAVADA: EDUARDA RONCON NARDELLI

JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: BRUNO DELLO RUSSO OLIVEIRA
PROCESSUAL CIVIL - Ação de revisão de contrato de prestação de
serviços educacionais - Decisão de primeiro grau que defere pedido
de tutela de urgência e determina a redução em 50% da mensalidade
paga pela aluna - Agravo interposto pela ré - Ausência dos requisitos
da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação - Decisão reformada - Agravo provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão trasladada a fls. 205/206, proferida nos autos da ação de revisão
contratual proposta pela agravada, a qual deferiu o pedido de tutela
antecipada, em análise sumária e sem prejuízo de ulterior análise após
o contraditório, “para que haja a redução de 50% (cinquenta por cento) no valor da
mensalidade paga pela autora no curso de Medicina oferecido pela ré, devendo tal desconto ser
efetivado já a partir do boleto com vencimento em julho, perdurando a tutela até decisão ulterior ou até
o retorno das atividades presenciais na faculdade, sob pena de multa”
A ré pede a reforma da decisão alegando, em apertada
síntese, que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, razão pela qual a decisão recorrida não pode subsistir, pois
afronta o princípio constitucional da livre iniciativa (artigo 1o, inciso IV, da
Constituição Federal), a ordem econômica (artigo 170 da Constituição
Federal), a autonomia administrativa e financeira da instituição de ensino
(artigo 207 da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 53 e
incisos, da Lei no 9.394/96) e a Lei no 9.870/99. Argumenta também que a
agravada não indicou qualquer alteração da situação financeira que
prejudicasse sobremaneira o regular adimplemento do contrato, tampouco
apresentou declaração de imposto de renda, holerites e/ou qualquer outro
documento hábil a demonstrar tal alteração antes da pandemia, no
momento da contratação e agora, bem como não fundamentou o percentual
pretendido, ainda mais que, de acordo com o demonstrativo financeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165877-60.2020.8.26.0000 -Voto no 16.484
3
juntado aos autos, é possível verificar que as mensalidades do primeiro
período letivo de 2020, no valor de R$ 9.261,00 (nove mil e duzentos e
sessenta e um reais), foram pagas religiosamente. Ressalta também que a
ocorrência da pandemia de COVID-19 não se mostra por si só suficiente
para a revisão contratual pretendida, mormente quando a agravada
demonstra ter condições de manter o inicialmente pactuado, sem contar
que reconhece na inicial que os serviços educacionais continuam, ainda
que não presenciais, sendo prestados. Salienta, por fim, que a matéria já foi
apreciada no agravo de instrumento no 2090088-55.2020.8.26.0000, tendo
sido mantida decisão que, em ação civil pública, indeferiu pedido de tutela
de urgência da União Estadual dos Estudantes de São Paulo para redução
do valor das mensalidades de diversas instituições de ensino superior no
percentual de 33%, tudo a justificar a reforma da decisão agravada.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fl. 210).
Referida decisão foi objeto de agravo interno, cujo
pedido de reconsideração nele formulado foi indeferido, pelos
fundamentos a seguir transcritos: “1.A leitura das razões do agravo interno revela que o
inconformismo é tirado da decisão de fl. 210 dos autos do agravo de instrumento, a qual deferiu pedido
de concessão de efeito suspensivo postulado pela parte adversa, OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS
DE LUZ - OSEL, mantenedora da UNIVERSIDADE SANTO AMARO - UNISA, sustando-se, por ora, o
cumprimento da decisão agravada de fls. 205/206, segundo a qual, “em análise sumária, sem prejuízo
de ulterior análise após o contraditório, DEFIRO a tutela antecipada para que haja a redução de 50%
(cinquenta por cento) no valor da mensalidade paga pela autora no curso de Medicina oferecido pela ré,
devendo tal desconto ser efetivado já a partir do boleto com vencimento em julho, perdurando a tutela
até decisão ulterior ou até o retorno das atividades presenciais na faculdade, sob pena de multa”.
Sustenta a agravante, nas razões do presente agravo interno, em apertada síntese, a necessidade de
revogação do deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, considerando a ausência dos
requisitos legais e a necessidade de vigência da tutela deferida pelo juízo de origem, evitando, assim,
danos irreparáveis e de difícil reparação a ela. Argumenta também ter havido rompimento da finalidade
social do contrato e onerosidade excessiva, além de ser de extrema importância para a reconsideração
da decisão o fato de não ter mais condições financeiras de arcar com os custos da mensalidade enquanto
perdurar a interrupção das aulas presenciais, isto porque, conforme dito na petição inicial, durante os
intervalos das aulas utilizava-se da facilidade de estar no centro de São Paulo para fazer diversos 'bicos'
e com isso custear parte de seus estudos. Nesse contexto, em que pesem os argumentos deduzidos pela
ora agravante, mantenho, nesta sede de cognição sumária, a decisão de fl. 210, segundo a qual está
presente para a parte adversa o “requisito da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou
impossível reparação (Código de Processo Civil, artigo 995, parágrafo único)” a justificar o
deferimento do efeito suspensivo e a sustação, por ora, do cumprimento da decisão agravada, até
porque, conquanto não se desconheça as possíveis dificuldades geradas em razão da pandemia
decorrente do novo Coronavírus (Covid-19), os elementos de convicção não se mostram suficientes, ao
menos por enquanto, a permitir a revogação do efeito suspensivo nos moldes postulados pela agravante
sem que antes sejam observados o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual fica indeferido o
pedido de reconsideração, devendo o agravo interno ter regular prosseguimento”.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 218/225),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165877-60.2020.8.26.0000 -Voto no 16.484
4
com pedido de desprovimento do agravo.
É o relatório.
Narra a petição inicial que “A Requerente iniciou seu curso de
Medicina oferecido pela Requerida em julho de 2018, estando atualmente no quarto semestre. Vejamos
que quando foi efetivar a matrícula foi ofertado à Requerente uma enorme gama de serviços, incluindo
laboratórios, um campus de excelência com infraestrutura para que o aluno pudesse ir, vir viabilizando
o aproveitamento máximo do curso, visando estimular a PRÁTICA profissional e estágios, bem como a
proximidade entre professor e aluno (...). Vejamos que para o contrato de prestação continuada e sua
contraprestação mantenham o equilíbrio necessário ao seu desenvolvimento dentro de padrões de
equidade entre as partes, indispensável que as partes continuem tendo o sistema de partidas e
contrapartidas, dentro de um equilíbrio honesto e indiscutível, propiciando a segurança jurídica e a
confiança mútua. Contudo, em 17 de Março de 2020, a faculdade requerida suspendeu as aulas
presenciais, pois o Decreto do Governo do Estado de São Paulo no 64.881/2020 ordenou distanciamento
social e medidas de confinamento e restrição de aglomerações, causando a necessidade de fechamento
das instituições de ensino. O referido Decreto também determinou que todas as instituições de ensino
tivessem suas aulas ministradas através do sistema “remoto”, com os alunos em casa e os professores
através de sistemas digitais. A Requerente diante da impossibilidade de manter seu curso da forma
contratada, se viu compelida a ter suas aulas a distância, sendo a única alternativa para manter o curso
superior em andamento. O atual sistema de aulas a distância, sem a prática imprescindível ao curso de
Medicina e sem autorização aos alunos para utilizarem sistemas a bibliotecas, Laboratórios, os estágios
práticos em hospitais, somado com a necessidade de aquisição de diversos livros didáticos (ante a
impossibilidade de consultar na biblioteca da universidade), trouxe um enorme desequilíbrio contratual
que onera indiscutivelmente muito mais uma parte, qual seja, a Requerente. Com a Universidade
fechada, alunos que precisavam do local para estudar, elaborar trabalhos, pesquisar e utilizar toda a
infraestrutura oferecida no campus estão confinados em suas casas, sem acesso à biblioteca, e nem
livrarias, para aquisição de material adequado aos seus estudos e principalmente sem a motivação e sem
o zelo da presença física do professor. De certo que nenhuma solução foi preparada para isso, mas
apenas continuar a lecionar pela plataforma digital, não importando se o aluno está aprendendo, ou
apenas apresentando-se às aulas virtuais. De certo que tal situação já perdura por mais de 4 meses
tendo como estimativa de retorno somente em setembro de 2020 conforme decreto 64.864/2020. Tal
retomada das aulas presenciais somente acontecerá caso todas as expectativas do governo se
confirmarem, ou seja, não existe certeza de retorno”.
Consta também que “Atualmente o valor da mensalidade é de R$
9.261,00 (nove mil duzentos e sessenta e um reais), e a Requerente já não possui mais condições de
suprir tal gasto, tendo em vista que seu genitor, pessoa responsável pelo pagamento é comerciante,
atuante no ramo de móveis planejados, viu-se sua renda se exaurir e somar dívidas. Buscando uma
solução pacífica houve diversas ligações e tentativas de negociar com a Requerida uma redução
temporária no valor da mensalidade, ademais, sendo esta uma empresa de sucesso, deveria estar
sentada à mesa com os responsáveis, visando uma solução bilateral que retornasse o equilíbrio
contratual. Assim, se busca o Requerente, com a finalidade equilibrar novamente o contrato, que a
Requerida seja obrigada a conceder um desconto nas mensalidades no percentual de 50% (cinquenta
por cento) enquanto durar as aulas de forma a distância e virtual, bem como, que o referido desconto
seja inserido na mensalidade vencida em 07/07/2020 (boleto anexo), uma vez que a Requerente não
possuiu condições de custeio”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165877-60.2020.8.26.0000 -Voto no 16.484
5
O MM. Juiz de primeiro grau, analisando os fatos
narrados na peça inaugural, deferiu a tutela antecipada nos seguintes
termos: “Vistos. Ante a comprovação da hipossuficiência econômica, defiro o benefício da
gratuidade judiciária à autora. Anote-se. Cuida-se de ação por meio da qual requer a autora, em sede
de tutela de urgência, na modalidade antecipada, a redução temporária do valor, em 50% (cinquenta
por cento), da mensalidade referente ao curso de medicina oferecido pela ré, por conta da diminuição
dos serviços oferecidos, ante a necessidade do isolamento social, já que grande parte das atividades do
curso são realizadas em laboratórios e salas de experimentos. Pois bem. Alguns setores da sociedade
sofreram prejuízos evidentes em razão da pandemia que assola o país. Isso, no entanto, inocorre com as
instituições de ensino, que, em que pese tenham que se esforçar e planejar um ensino a distância,
permanece com a receita advinda das mensalidades dos alunos, e, além disso, estão certamente
deixando de arcar com gastos inerentes às atividades presenciais, como disponibilização de todo tipo de
material, além dos gastos básicos de limpeza e energia do local de ensino. No presente caso, a autora é
aluna do curso de Medicina, cuja mensalidade é notoriamente maior que a dos demais cursos,
justamente por conta das atividades laboratoriais e empíricas que são exigidas para a conclusão do
curso. A probabilidade do direito resta comprovada pela evidente diminuição dos serviços que a
Universidade em tese deveria oferecer e não está ofertando por conta da pandemia, o que justifica a
redução do valor da contraprestação, primando-se pelo equilíbrio das prestações contratuais e pela
manutenção da função social do contrato, em especial pelo seu objeto, de interesse social, que é o
oferecimento de educação superior ao contratante, além da manutenção da própria avença, de interesse
de ambas as partes. A redução pleiteada (50%) é razoável a contrapor a ausência da prestação dos
referidos serviços. O perigo de dano consiste justamente na necessidade de continuidade da relação
contratual no período da pandemia, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual inexistente na
aplicação do ensino integralmente à distância. Assim, em análise sumária, sem prejuízo de ulterior
análise após o contraditório, DEFIRO a tutela antecipada para que haja a redução de 50% (cinquenta
por cento) no valor da mensalidade paga pela autora no curso de Medicina oferecido pela ré, devendo
tal desconto ser efetivado já a partir do boleto com vencimento em julho, perdurando a tutela até
decisão ulterior ou até o retorno das atividades presenciais na faculdade, sob pena de multa. (...)”.
Preservada a convicção do MM. Juiz de primeiro grau,
o recurso comporta acolhimento.
A concessão de tutela provisória de urgência de
natureza antecipada tem como requisitos a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
“caput”, do Código de Processo Civil).
Os elementos de convicção não se mostram suficientes,
ao menos por enquanto e sem que antes seja respeitado o contraditório e a
ampla defesa (observado que já há contestação), a revelar a veracidade das
alegações de que é caso de se determinar a redução do valor da
mensalidade na forma postulada pela agravada.
Necessário pontuar que os serviços educacionais estão
sendo prestados, ainda que não na forma esperada pela autora, razão pela
qual está ela, a princípio, obrigada ao pagamento da mensalidade.
Neste momento processual, porém, não há como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165877-60.2020.8.26.0000 -Voto no 16.484
6
alterar unilateralmente as cláusulas contratuais, sob pena de ofensa ao
princípio do “pacta sunt servanda”.
A corroborar tal entendimento, oportuno destacar o
seguinte julgado deste Egrégio Tribunal envolvendo a aqui agravante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - TUTELA DE
URGÊNCIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS MENSALIDADES
ESCOLARES EM 50%, ENQUANTO DURAR A PANDEMIA DA
COVID-19 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MATÉRIA QUE
ENSEJA MAIS AMPLA INDAGAÇÃO - NECESSIDADE DE
FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO
(Agravo
de
Instrumento
no
2150203-42.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador Luiz Eurico, 13.7.2020)
E mais:
REDUÇÃO DE MENSALIDADES ESCOLARES - Dificuldades
financeiras enfrentadas por aluno diante da pandemia de coronavírus
- Medida que não é cabível sem instauração do contraditório -
Pandemia que a todos afetou financeiramente, inclusive as escolas
que viram subir a inadimplência e a evasão escolar - Necessidade de
consideração da renda familiar do recorrente e das contas da escola
para se concluir se houve ou não desequilíbrio econômico capaz de
determinar alteração do contrato por ordem judicial - Provas que
não se encontram nos autos - Momento delicado em que é melhor
negociar do que perder mais um aluno aumentar a evasão escolar -
Pedido de bolsa de estudos que é meio adequado para a solução da
questão, sequer aventado nas razões recursais - Possível o depósito
do valor incontroverso das mensalidades, contudo, sem o condão de
elidir a mora e tampouco impedir o credor de tomar as medidas
judiciais e extrajudiciais cabíveis à defesa de seu direito - Não
obstante o adimplemento financeiro do contrato de prestação de
serviços educacionais pelo agravante, não se evidencia de plano,
tenha a recorrida sido a responsável pela suposta impossibilidade de
acesso do recorrente à plataforma - Decisão mantida - Recurso
desprovido
(Agravo
de
Instrumento
no
2150551-60.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador Mendes Pereira, 23.7.2020)
Prestação de serviços educacionais - Ação declaratória - Suspensão
de cobrança de mensalidades, ou redução drástica de seu valor, em
razão da pandemia de novo coronavírus - Tutela provisória -
Requisitos ausentes - Agravo de instrumento improvido (Agravo
de Instrumento no 2097661-47.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Vianna
Cotrim,
05.6.2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. TUTELA
DE URGÊNCIA. Ausente a probabilidade do direito alegado, fica
afastada a antecipação da tutela. Decisão mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165877-60.2020.8.26.0000 -Voto no 16.484
7
desprovido
(Agravo
de
Instrumento
no
2074076-63.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador Felipe Ferreira, 28.5.2020)
Considera-se precipitada qualquer providência de
caráter antecipatório, não se apresentando suficientemente madura a causa
para acolhimento do pedido de redução da mensalidade escolar, até porque
se na visão da agravada (consumidora) deve haver redução em razão da
suspensão das atividades presenciais, já que os serviços não estão sendo
prestados na modalidade contratada (presencial), em contrapartida a
agravante (fornecedora) alega que o valor da mensalidade deve ser
mantido, tendo como argumento o investimento para fornecer as aulas à
distância, dentre outros fatores.
Além do mais, no âmbito da prestação de serviços de
ensino, as instituições se encontram impedidas de cumprir a obrigação nos
moldes contratados, não por vontade própria, mas em cumprimento dos
decretos expedidos pelo poder público, estando sujeitas a severas sanções
em caso de inobservância das posturas impostas.
Assim, em sede de cognição sumária, não estão
presentes os requisitos para a concessão da medida antecipatória
pretendida pela autora, pois a matéria enseja mais ampla discussão, sendo
prematuro decidir agora sobre situação claramente passível de
controvérsia, razão pela qual fica reformada a decisão recorrida.
As demais questões suscitadas pelas partes ultrapassam
os limites impostos pela análise restrita acerca do cabimento, neste
momento, da tutela de urgência postulada na inicial, motivo pelo qual
serão dirimidas oportunamente.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator